Tribunal: STJ
Processo: 0254075-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018307 - MS (2025/0254075-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NATALIA CRISTINA FELIPE (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR HENRIQUE SANTOS - GO052771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
WRIT
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50427968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 26be172d-8976-406a-bbc1-6e1c4a289beb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018307 - MS (2025/0254075-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NATALIA CRISTINA FELIPE (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR HENRIQUE SANTOS - GO052771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
WRIT
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
NATALIA CRISTINA FELIPE ingressa com agravo regimental, inconformada
com a decisão de fls. 153/154, pela qual foi indeferido liminarmente o habeas corpus
por se tratar de mera reiteração do HC n. 1.004.366/MS.
A agravante insiste no pedido de redução da pena, com base no disposto no
§4o do art. 33 da Lei de Drogas. Afirma que não foram apontados fundamentos idôneos
para afastar o benefício, devendo ser rechaçada a tese de mera reiteração de pedidos.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Este
é mera reiteração do HC n. 1.004.366/MS,
habeas corpus
procedimento considerado inadmissível por este Superior Tribunal (AgRg no HC n.
933.288/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
). Nego
30/10/2024
provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48859687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 21:16:10
Código de Controle do Documento: 1cfc75b2-f582-402b-bcdd-09ccbf25c955

Ora, configurada a inadmissível reiteração de pedido, o writ não pode
(AgRg no HC n. 444.220/SP, Ministro
prosseguir, nos termos do art. 210, do RISTJ
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
).
23/5/2018
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 765.097/SP, Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe
; AgRg no RHC n. 124.697/MG, Ministro Felix Fischer,
6/3/2024
Quinta Turma, DJe
; AgRg no HC n. 546.302/MG, Ministro Leopoldo de
17/4/2020
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe
;
3/12/2019
AgRg no HC n. 286.354/AC, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
; AgRg
23/5/2014
no HC n. 474.992/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
; RCD no HC n.
11/3/2019
423.298/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; AgRg no HC
4/12/2017
n. 391.116/PE, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
,
7/4/2017
dentre inúmeros outros.
Quer dizer, é categórico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a
respeito da impossibilidade de reiteração de pedidos já apresentados nesta Casa.
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA48859687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 21:16:10
Código de Controle do Documento: 1cfc75b2-f582-402b-bcdd-09ccbf25c955

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.018.307 / MS
Número Registro: 2025/0254075-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00031196320178120001 31196320178120001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR HENRIQUE SANTOS
ADVOGADO
: VICTOR HENRIQUE SANTOS - GO052771
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: NATALIA CRISTINA FELIPE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NATALIA CRISTINA FELIPE (PRESO)
ADVOGADO : VICTOR HENRIQUE SANTOS - GO052771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA50397650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: 3d36e41e-b937-40bb-b8bf-a9271fe0abd6

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: 3d36e41e-b937-40bb-b8bf-a9271fe0abd6